Tribunal: TJBA
Processo: 0078800-78.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078800-78.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ADEMIR VIEIRA NOIA e outros (3)

Advogado(s)
:
FABRICIO BIZERRA DE AMORIM, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, ZIBIA LUCIA DAMASCENO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIA
IS
MILITARES. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL - GHPM. LEI ESTADUAL N.º 7.145/97 QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAP. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACOLHIMENTO. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 85, DO STJ. JULGAMENTO DE IRDR – TEMA 3. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART.85, §11, DO CPC, CONTUDO NÃO EXIGÍVEIS EM DECORRÊNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AOS ACIONANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0078800-78.2010.8.05.0001
,

oriundos da
8
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelantes
ADEMIR VIEIRA NOIA E OUTROS
, sendo

Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.